Tribunal: TJBA
Processo: 8000784-70.2023.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000784-70.2023.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANO ROSA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ERIC BRENO DE OLIVEIRA SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EMBARGOS REJEITADOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NÃO APRECIADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Luciano Rosa da Conceição, contra a sentença prolatada na Ação Monitória nº 8000784-70.2023.8.05.0145, movida pelo Banco Bradesco S.A., cujo teor rejeitou os Embargos opostos, constituindo, de pleno direito, o título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o julgamento antecipado da ação, sem apreciação do requerimento expresso de produção de provas formulado pelo Embargante, configura cerceamento do direito de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, integram o devido processo legal e garantem às partes a possibilidade de influir na formação do convencimento judicial.

4. O direito à prova constitui garantia processual relevante, devendo o Juiz analisar as pretensões probatórias, notadamente, quando elas forem necessárias à elucidação das questões fáticas deduzidas.

5. O Embargante formulou requerimento expresso de produção de provas, porém, a Magistrada não apreciou o pedido e julgou antecipadamente a demanda.

6. As alegações de coação na celebração do contrato de confissão de dívida, bem como de violação ao dever de informação, exigem instrução probatória para a adequada apuração.

7. O reconhecimento de cerceamento de defesa, por envolver garantia do devido processo legal, constitui matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

8. A anulação da sentença prejudica o exame das demais alegações veiculadas no inconformismo.

IV. DISPOSITIVO

9. Sentença cassada. Apelo prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8000784-70.2023.8.05.0145, oriundos da Comarca de João Dourado, em que figura como Recorrente
LUCIANO ROSA DA CONCEIÇÃO
, sendo Recorrido
BANCO
BRADESCO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, DE OFÍCIO, POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA, E JULGAR PREJUDICADO O APELO
.

Salvador, .